Tribunal: STF
Processo: HC 231737
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ EDUARDO SANCHES, WELLINGTON LUIZ CABRAL e GYSELI MIRANDA MOURA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no HC n. 2079335-34.2023.8.26.0000.



    Consta nos autos que os Pacientes ‘são dirigentes sindicais e foram denunciados, nos autos do Processo n. 1501016-48.2019.8.26.0292, pela prática do delito descrito no art. 197, inciso I, do Código Penal, por terem, segundo descreve a denúncia, no dia 18/04/2019, por volta das 05h30min, agindo em concurso de agentes, supostamente constrangido, mediante grave ameaça, os empregados da empresa Teknia Brasil Ltda, a deixarem de trabalhar, durante cerca de duas horas e meia para a realização de uma assembleia sindical’ (fls. 5-6).



    Os denunciados opuseram exceção de incompetência alegando que o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jacareí é absolutamente incompetente para o processo e julgamento da ação penal, tendo em vista que a competência seria da Justiça Federal.



    O Juízo a quo rejeitou a exceção (fl. 25).



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, que denegou a ordem (fls. 54-63).



    Neste writ, a Impetrante sustenta, em suma, que o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jacareí é absolutamente incompetente, pois, ‘segundo o C. Supremo Tribunal Federal são da competência da Justiça Federal, os crimes contra a organização do trabalho (arts. 197 a 207 do CP), quando causarem prejuízo à ordem pública, econômica ou social e ao trabalho coletivo. É exatamente esse o caso dos presentes autos, uma vez que a denúncia descreve que os pacientes 'conseguiram paralisar a produção da fábrica por completo por duas horas e meia...’, ou seja, ao menos em tese, teriam causado um prejuízo à ordem econômica e ao trabalho coletivo, pois toda a produção foi paralisada’ (fl. 7).



    Aduz, ainda, que ‘o artigo 114, inciso II, da CR, determina que as ações que envolvam o direito de greve devem ser julgadas pela Justiça do Trabalho, sendo que, no mesmo dia dos fatos os pacientes protocolaram na empresa um aviso de greve’ (fl. 8).



    Subsidiariamente, alega que a incoativa carece de justiça causa, pois, ‘conforme se verifica nas fotos da referida assembleia [...], a mesma transcorreu tranquilamente, sem qualquer constrangimento ou ameaça aos empregados da empresa, que participaram da assembleia por sua livre e espontânea vontade’ (fl. 9).



    Assim, ‘uma das circunstâncias elementares do tipo penal do qual os pacientes são acusados, qual seja, a realização da conduta de constranger 'mediante violência ou grave ameaça' não foi sequer demonstrada nos autos com um mínimo de certeza necessária para embasara ação penal’ (fl. 9).



    Requer, em liminar, seja suspensa a ação penal e, no mérito, seja declarada ‘a incompetência absoluta da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jacareí para o julgamento da ação penal e determinar o envio dos autos à Justiça Federal’ (fl. 12) ou, subsidiariamente, seja trancado o processo criminal.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). No mesmo sentido:



    [...]



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo a quo e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões (fls. 25 e 59-62; sem grifos no original):



    [...]



    Não prosperam as teses defensivas. Com efeito, de acordo com entendimento desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]umpre à Justiça Federal processar e julgar ‘os crimes contra a organização do trabalho’ (CR, art. 109, inc. VI) quando ‘houver ofensa ao sistema de órgãos e institutos destinados a preservar, coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores’ (EDcl no AgRg no CC 129.181/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 25/02/2015; Súmula 115/TFR). Não lhe compete, contudo, processar e julgar causa decorrente de relação de trabalho relacionada à violação de direitos individuais, ainda que pertencentes a um grupo determinado de pessoas.’ (CC n. 131.319/SP, relator Ministro NEWTON TRISOTTO (Desembargador Convocado do TJ/SC), Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 11/9/2015).



    No caso, pelo que se depreende da leitura da denúncia, a aludida conduta delituosa, não atentou contra a Organização Geral do Trabalho ou direito dos trabalhadores, mas, sim, contra direito individual daqueles empregados envolvidos, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa. De fato, a mera existência de paralisação da produção da empresa por duas horas e meia não é suficiente para ensejar ofensa aos princípios básicos referentes à estrutura do trabalho em todo o país.



    Nesse sentido, colaciono julgado proferido por esta Corte Superior de Justiça em caso análogo:



    [...]



    Outrossim, observo que a tese referente ao art. 114, inciso II, da Constituição Federal, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. A propósito:



    [...]



    No mais, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o ‘trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade’ (AgRg no RHC n. 160.809/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 30/11/2022). No mesmo diapasão:



    [...]



    Ademais, para o ‘oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório’ (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018; sem grifos no original). Ainda, ‘[...] a denúncia, para ser considerada idônea, não precisa expor, pormenorizadamente, todos os fatos delituosos, cabendo ao titular da ação penal descrever os fatos supostamente imputados aos acusados com todas as circunstâncias relevantes para que a defesa, ciente da acusação, possa exercitar a ampla defesa e o contraditório ao longo da persecução penal’ (REsp 1.790.039/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019).



    No caso, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, há, na peça acusatória, descrição de fatos que, em tese, evidenciam a grave ameaça exigida pelo art. 197 do Código Penal – os Pacientes teriam se dirigido à entrada da empresa e, mediante atitudes ameaçadoras e de forma agressiva, impedido a entrada dos funcionários no estabelecimento –, além de terem sido descritos elementos indispensáveis para a demonstração dos indícios suficientes da autoria dos Pacientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa.



    Observa-se, assim, que os fatos foram devidamente narrados com todas as suas circunstâncias, conforme determina o art. 41 do Código de Processo Penal. Portanto, nos exatos termos da jurisprudência acima colacionada, não se pode impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, sendo evidentemente prematuro o trancamento da ação penal instaurada, não sendo cabível analisar exaustivamente as matérias defensivas na estreita e célere via do habeas corpus, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada de elementos fático e probatórios.



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do writ e, nessa extensão, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.” (doc. eletrônico 19).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) Conceder a ordem LIMINARMENTE, determinando-se a suspensão do Processo n. 1501016-48.2019.8.26.0292 e a realização da audiência de instrução, debates e julgamento designada para 19/09/2023, até o julgamento do mérito do presente writ;



    b) Após a concessão da liminar, ora pleiteada, oficiar a D. autoridade, dita coatora, para prestar as informações de praxe, para o regular prosseguimento do feito;



    c) Ao final, conhecer o presente pedido de ordem de HABEAS CORPUS, para o conceder, declarando-se a incompetência absoluta da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jacareí para o julgamento da ação penal e determinar o envio dos autos à Justiça Federal.



    d) Caso seja mantida a competência da Justiça Estadual, subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem para o trancamento da ação penal, reconhecendo-se a falta de justa causa e a atipicidade da conduta atribuída aos pacientes.” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator